Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-24.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004520-24.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEUZINA DA SILVA CARDOSO - CPF: 022.168.361-50 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), THAINARA DA SILVA FERNANDES - CPF: 061.520.161-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA -

PRETENSÃO DE REALIZAR MATRÍCULA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR SEM COMPROVAR A CONCLUSÃO DO ENSINO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 44, II da Lei no. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece que o ingresso no ensino universitário está condicionado à comprovação de conclusão do ensino médio no ato da matrícula.

Se a recorrente ainda não concluiu o ensino médio, está impedida de realizar a sua matrícula no ensino superior, embora tenha logrado aprovação em concurso vestibular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por THAINARA DA SILVA FERNANDES, representada por sua genitora DEUZINA DA SILVA CARDOSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004520-24.2019.8.11.0006, que denegou a ordem.

O Apelante, nas suas razões recursais, explica que

estava cursando o 3o ano do Ensino Médio e obteve aprovação para ingressar no curso de Bacharelado em Direito na UNEMAT, Campus Universitário de Nova Xavantina - MT, sendo-lhe negada a matrícula em razão da ausência do Certificado de Conclusão de Ensino Médio, que somente seria obtido ao final do ano letivo de 2019.

Assevera que a Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) não deve ser interpretada literalmente, podendo ser mitigada de acordo com o caso em concreto, e em consonância com ditames principiológicos que emanam das normas constitucionais (artigos 205 e 208, inciso V) e do ECA (artigo 44, II), que dispõem ser dever do Estado a promoção da educação e a garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um.

Aduz que possui os conhecimentos gerais necessários para ingresso no curso superior, mediante realização de vestibular em igualdade de concorrência com os demais candidatos. Portanto, negar o acesso à Universidade se mostra totalmente desproporcional e abusivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja concedida a ordem mandamental consistente na sua matrícula no curso de Direito – Campus Universitário de Nova Xavantina.

A UNEMAT apresentou contrarrazões (ID

31003958), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (ID

32232999).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que a Apelante foi aprovada no vestibular 2019/2, Edital no 1, de 12 de março de 2019, da Universidade do Estado de Mato Grosso, para o curso de direito, no campus de Nova Xavantina.

Ocorre que seu pedido de matrícula fora negado, em virtude da não comprovação de conclusão do Ensino Médio.

Pois bem.

O edital de abertura do vestibular dispõe:

15.7.1 O candidato aprovado
deverá apresentar os seguintes documentos para a realização da matrícula: a) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original e fotocópia)
;

15.7.2 Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e
do Art. 44, II da Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
,
a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização da matrícula. Portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la
.

Vislumbra-se que o edital exige expressamente o certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente para formalização da matrícula no ensino superior, conforme a determinação do art. 44, II da Lei no. 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
in verbis:

Art. 44 – A educação superior abrangerá cursos e programa: [...]

II- de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificado em processo seletivo.

O Legislador estabelece rigorosamente que o ingresso no ensino universitário, está condicionado à comprovação de conclusão do ensino médio no ato da matrícula; portanto, não se afigura suficiente a demonstração de capacidade intelectual pela aprovação no exame vestibular, para o ingresso ao ensino superior.

Esse, aliás, é o entendimento consolidado na jurisprudência, como se observa dos seguintes precedentes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96. A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.
(N.U 1010930-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR COM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO ESSENCIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS QUE CONCLUÍRAM O ENSINO MÉDIO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA - 1. Embora o Impetrante tenha sido convocado na matrícula para o curso de Direito, este não preencheu um requisito essencial, basilar, fundamental e imprescindível para a prosseguir no curso de graduação, qual seja: ter concluído o ensino médio. 2. Observância e obediência aos ditames legais, pois a Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), estabelece como requisitos essencial para ingresso em curso de graduação de nível superior, a conclusão do ensino médio , conforme estabelece o art. 44, II, da referida lei. 3. Não preenchido o requisito legal imprescindível para o ingresso no curso de graduação de nível superior, deve a ordem ser denegada, ante à ausência de direito líquido e certo. [...] 5. Ademais, permitir ao Impetrante, seja deferida a sua matrícula em instituição de ensino superior sem ter concluído o ensino médio é ofender de forma clara e inconteste o princípio constitucional da isonomia em relação aos demais candidatos que concluíram os seus estudos regulares do ensino médio , ainda que o Impetrante tenha sido aprovado ne exame vestibular . 6. Sentença Retificada para denegar a ordem.
(N.U 1000471-71.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A conclusão do ensino médio é requisito para ingresso no ensino superior, não merecendo guarida a pretensão do agravante de matricular-se em instituição de ensino superior, segundo previsão contida no art. 44, inciso II, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
(N.U 1003044-71.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)

Ademais, permitir que a Apelante faça sua matrícula no curso de Direito sem ter concluído o ensino médio é ofender de forma clara e inconteste o princípio constitucional da isonomia em relação aos demais candidatos que concluíram os seus estudos regulares do ensino médio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso e lhe nego provimento, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020